Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC).
4. Na hipótese, extraem-se elementos da declaração de imposto de renda de 2024 do agravante que vão de encontro com a sua alegada hipossuficiência econômica: 1) auferiu, em 2024, rendimentos no total de R$ 205.686,72; e 2) possui patrimônio estimado em R$ 2.500.000,00. Tais valores são incompatíveis com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver despesas do cotidiano.
5. Demonstrativos de produtividade não são suficientes para comprovar a alegação do agravante de que seus rendimentos foram significativamente reduzidos a partir de dezembro de 2024, pois a experiência demonstra que remunerações “pró-labore” e “sobras” são variáveis.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.